Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-27.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir do Fisco, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do CNJ – Descabimento – Devedor citado e localizados bens penhoráveis – Não aplicação do art. 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do CNJ – Caso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir do Fisco, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do CNJ – Descabimento – Devedor citado e localizados bens penhoráveis – Não aplicação do art. 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do CNJ – Caso concreto que não se amolda às hipóteses autorizadoras da extinção da execução fiscal – Sentença reformada – Recurso provido.